Tribunal: TJDFT
Processo: 0713802-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713802-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYAGO RABELO CAVALCANTE AGRAVADO: BCHR ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA, TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA, TMA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo requerente contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, na origem (Autos no. 0708914-03.2024.8.07.0001), reconsiderou, em parte, a tutela provisória deferida pelo Juiz Plantonista para “autorizar a antecipação da data da assembleia, devendo ser designada prazo suficiente para que o autor possa ser cientificado e dela participar, observando-se as disposições do contrato social quanto aos procedimentos de convocação”. Na ocasião, foi esclarecido pelo Magistrado que “Esclareço, ainda, que não foi acolhido o pedido de tutela provisória deduzido pelo autor para a revogação do ato de sua suspensão, devendo ele cumprir o que foi deliberado pela maioria dos sócios, abstendo-se de praticar qualquer ato que tumultue ou prejudique a administração das empresas”. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a decisão recorrida não só manteve a data da assembleia, como não permitiu ao agravante exercer a sua ampla defesa. Discorre acerca dos fatos, afirmando ser empresário pertencente ao quadro societário das empresas-rés e diz ter sido indevidamente afastado de suas funções na data de 06/02/2024. Defende a nulidade jurídica desse ato, incluindo, nesse, a proibição de deslocamento do autor e sua esposa pelas dependências das empresas, a remoção dos grupos de WhatsApp da empresa, a revogação de acesso a sistemas de gestão e planilhas financeiras; e ainda refuta as imputações que lhe foram dirigidas (roubo/ fraude / estelionato). Narra que, visando conferir legalidade ao ato que o afastou das empresas, os ora agravados convocaram assembleia extraordinária datada para o dia 11/03/2024, a qual não obedeceu às formalidades legais, ocasionando cerceamento do seu direito de defesa. Diz que “deve a assembleia ser suspensa por esse egrégio tribunal, por vício de formalidade, haja vista que, já se encontra caracterizado o prejuízo para o Agravante, o que está sendo enormemente prejudicado no exercício do seu direito de defesa e deve ser considerando ainda, o seu impedimento de adentrar nas dependências das empresas, fato que dificulta a sua defesa, pois necessita de documentos que estão depositados somente nos arquivos das empresas e que estão sendo negados”. Alega, por fim, que a sociedade não foi regularmente dissolvida, diante da retirada forçada do agravante da empresa, “devendo V.Exa. Considerar o marco temporal para tal como o da vindoura sentença”. Conclui a sua narrativa, afirmando que “diante de todo o exposto, resta claro a ilegalidade do ato praticado no dia 06.02.2024, bem como, o ato convocatório do dia 11.03.2024 e a abusividade já praticada pelos sócios, BRUNO NEVES BABETTO AMARAL, RAFIC HADDAD JUNIOR e CARLOS HENRIQUE DANTAS, em pretenderem convalidar as suas ilegalidades, devendo assim, ser deferida a presente tutela, para que seja proferida decisão liminar, no sentido de suspender a reunião/assembleia convocada e REALIZADA para o dia 11.03.2024”. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que “suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso” e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida, a fim de que se “proceda a revogação do ato de suspensão do Autor determinada pelos sócios em 06.02.2024, para que o mesmo possa ter acesso a todos os documentos necessários das empresas para poder exercer o seu direito amplo direito de defesa e adotar as providencias judiciais e/ou administrativas a fim de resguardar o seu direito. E caso não seja concedida a revogação da EXCLUSÃO societária que conceda a apuração de haveres”. Preparo recolhido (ID 57605286). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Na origem, trata-se de tutela cautelar antecedente, na qual o autor postulou: “a) O deferimento da tutela de urgência a fim de SUSPENDER A REUNIÃO/ASSEMBLEIA das empresas (TIVOLLY MEDICINICA INTEGRADA; TMA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA; BCHR ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS), prevista para ocorrer amanhã, dia 11.03.2024, com 1a e 2a convocação 11h e 11h30m, na sala de reuniões na sede da empresa no MEZANINO do Ed. FAPE – Diretoria Tivolly; b) A revogação do ato de suspensão do Autor determinada pelos sócios em 06.02.2024, para que o mesmo possa ter acesso a todos os documentos necessários das empresas para poder exercer o seu direito amplo direito de defesa e adotar as providencias judiciais e/ou administrativas a fim de resguardar o seu direito. c) O julgamento de total procedência da demanda, a fim de confirmar a tutela de urgência; d) Nos termos do artigo 303, § 1o, inciso I do CPC, o Autor indica que que aditar a presente petição, com a ação anulatória, objetivando a revogação do ato de suspensão do dia 06.02.2024 com a sua devida reintegração nas suas funções administrativas da empresa”. O Juiz Plantonista deferiu, em parte, a tutela de urgência pugnada, tão somente para “redesignar a assembleia impugnada para o dia 29/03/2023”. Posteriormente, a decisão proferida foi reconsiderada, em parte, pelo Juízo da Vara, para “autorizar a antecipação da data da assembleia, devendo ser designada prazo suficiente para que o autor possa ser cientificado e dela participar, observando-se as disposições do contrato social quanto aos procedimentos de convocação”. Segundo noticiam os requeridos na origem, a referida assembleia foi realizada no dia 25/03/2024. O agravante busca, liminarmente, a suspensão dos autos na origem e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, a fim de que se “proceda a revogação do ato de suspensão do Autor determinada pelos sócios em 06.02.2024, para que o mesmo possa ter acesso a todos os documentos necessários das empresas para poder exercer o seu direito amplo direito de defesa e adotar as providencias judiciais e/ou administrativas a fim de resguardar o seu direito. E caso não seja concedida a revogação da EXCLUSÃO societária que conceda a apuração de haveres”. Pugna, ainda, no decorrer de suas razões recursais, que, liminarmente, seja deferida a suspensão da “reunião/assembleia convocada e REALIZADA para o dia 11.03.2024”. No que toca ao pedido de suspensão da “reunião/assembleia convocada e REALIZADA para o dia 11.03.2024”, ainda que se analise o pleito como pedido de suspensão da assembleia realizada no dia 25/03/2024, visto que esta foi a data em que de fato ocorreu a referida assembleia, resta claro que esta já se realizou, não havendo, assim, perigo de dano hábil a ensejar o deferimento da liminar pugnada. Por outro lado, quanto ao pedido de suspensão dos autos na origem, amparada na alegação de que a decisão recorrida teria impedido o exercício de seu direito de defesa, percebo que este se refere ao ato que o afastou de suas funções administrativas nas empresas-rés, datado de 06/02/2024, que, segundo aduz o recorrente, teria impedido o seu acesso a empresa e, consequentemente, aos documentos necessários para a sua defesa. Contudo, nada obstante os fundamentos arguidos, verifico que o pedido guarda estreita relação com a assembleia realizada, na medida em que tem por objetivo possibilitar o seu acesso aos documentos das empresas, com vistas a possibilitar a sua defesa. Portanto, não verifico a presença do perigo de dano hábil a ensejar o deferimento da liminar pugnada, pois, conforme salientado, a assembleia já ocorreu. Nesses termos, não vislumbro razões para o deferimento da liminar pugnada. ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va